Tribunal: TJDFT
Processo: 0702447-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face à decisão da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que impôs multa pelo descumprimento de obrigação fixada em sentença em favor de GUIDO FARIA DE CARVALHO. Em suas razões recursais, o agravante sustentou que o valor da multa seria excessivo, desprovido de razoabilidade e proporcionalidade. Contudo, em exame aos autos principais, verifica-se que a penalidade em questão foi cominada em decisão datada de 14/08/2019, da qual o ora recorrente interpôs o agravo de instrumento n. 0718642-2019.8.07.0000, que não foi conhecido por falta de pressuposto formal (ausência de recolhimento do preparo). Desta feita, diante de eventual preclusão da decisão quanto ao valor arbitrado para a penalidade, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante se manifestar em 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator